Tribunal: TJDFT
Processo: 0726425-42.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. VENDA DE CELULAR. UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE PAGAMENTO MERCADO PAGO PARA RECEBIMENTO. ALEGAÇÃO DA PLATAFORMA DE QUE O TITULAR DO CARTÃO CONTESTOU A COMPRA. AUSÊNCIA DE PROVA. COBRANÇA DO VALOR AO ALIENANTE INDEVIDA. DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. RESTITUIÇÃO DO VALOR BLOQUEADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95.

2. De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, compete ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3. Muito embora os Termos e Condições do contrato firmado estabeleçam a possibilidade de a plataforma bloquear valores em virtude de cancelamentos ou contestações em compras, é ônus da empresa demonstrar a realidade da contestação e do chargeback ou de alguma violação dos termos contratuais por parte do usuário.

4. Se não existe nenhuma evidência da reclamação promovida pelo comprador ou de conduta irregular por parte do autor, sobretudo quando as provas demonstram a entrega do bem (ID 54250705), merece prestígio a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inexistente o débito cobrado e condenar a parte ré a restituir o valor de R$ 74,70 debitado da conta do autor

5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.

6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.